Tribunal: TJDFT
Processo: 0746271-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746271-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: CRISTIANE NEGRE LIMA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0724187-66.2017.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante por CRISTIANE NEGRE LIMA SILVA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravada, para o fim de suspender os descontos em folha de pagamento referentes ao contrato litigioso, sob pena de multa. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação que o banco requerido cesse os descontos no benefícios previdenciário da autora. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações da autora de que os seus dados pessoais foram utilizados de maneira fraudulenta para contração de empréstimo junto ao banco requerido. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a continuidade de descontos indevidos no benefício da parte autora pode causar danos de difícil reparação, inclusive dificultando a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto a retomada dos descontos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o banco requerido cesse, imediatamente, os descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada desconto indevido efetuado após a intimação da presente decisão. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 28 de setembro de 2020 18:04:53.” Sustenta o Agravante que a contratação foi inequívoca e que fora entregue à Autora/Agravada cópia do instrumento contratual, sendo certo que “a Parte Agravada contratou empréstimo consignado 24/01/2020 sob o no 50-6963920/20. A referida operação foi formalizada para pagamento através de desconto em folha da seguinte forma: Plano: 72x de R$ 24,86 cada, com valor liberado de R$ 889,29 a favor da Agravada, por meio de transferência bancária para conta de sua titularidade Banco 237 Agência 2153, Cc 0015151-3.” (Num. 20703918 - Pág. 9). Afirma que a manutenção da decisão agravada impõe danos irreversíveis ao Agravante, uma vez que o “procedimento de suspensão dos descontos em folha de pagamento corresponde, na verdade, ao cancelamento do próprio contrato junto à fonte pagadora” (Num. 20703918 - Pág. 6/7). Salienta que o valor do empréstimo foi depositado na conta da Autora/Agravada, “sendo certo que DELES USUFRUIU, O QUE VEM A CORROBORAR A FLAGRANTE MÁ FÉ” (Num. 20703918 - Pág. 12). Discorre acerca da necessidade de reserva de margem consignável da Agravada em favor do Agravante, sob pena de a liminar tornar-se irreversível, já que, ao “final da lide, caso a parte Agravada seja vencida, o Agravante não mais poderá incluir seu crédito na folha de pagamento, posto que a margem estará ocupada por qualquer outro financiamento contratado pelo Agravante” (Num. 20703918 - Pág. 13). Defende a fixação de prazo razoável para o cumprimento da decisão agravada, haja vista que “o prazo assinalado não é e não foi minimamente suficiente para que o Agravante pudesse tomar conhecimento da situação; entrasse em contato com seu cliente a fim de conseguir a sua anuência para que seja possível o cancelamento; bem como foi possível a contratação de advogado local na comarca em que houve o protesto, sendo esta extremamente distante da sede do Banco Agravante” (Num. 20703918 - Pág. 19). Quanto à multa fixada na decisão agravada, entente o Agravante que deve ser reduzido o seu valor e, bem assim, estipulado um teto, sob pena de enriquecimento ilícito da Agravada. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso para que: “Sejam mantidos os descontos em folha de pagamento; Seja reservada margem consignável em favor o Agravante; Seja ampliado o prazo para que o mesmo seja razoável para cumprimento da obrigação dadas as peculiaridades da causa; Seja reduzido o valor da multa e fixado teto razoável a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte Agravada” (Num. 20703918 - Pág. 22). Preparo regular (Num. 20703926). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0724187-66.2017.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravada, para o fim de suspender os descontos em folha de pagamento referentes ao contrato litigioso, sob pena de multa. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio deste momento processual indica que não estão presentes os requisitos para a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, sem embargo da oportuna apreciação acerca da pretensão de manutenção dos descontos em folha de pagamento da Agravada, o que será levado a efeito no julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, é certo que a fixação da multa não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, já na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes em caso de confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1 - Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: ‘A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.’ 2.- O termo ‘sentença’, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3 - Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4 - Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) O atual Código de Processo Civil, conforme redação dada pela Lei no 13.256/2016 ao § 3o do art. 537, estabelece que a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Por seu turno, a argumentação do Agravante quanto ao prazo para cumprimento da determinação contida na decisão agravada não guarda qualquer relação com o caso versado no Feito originário em que, como visto, não há discussão acerca de protesto levado a efeito outra Unidade da Federação. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador